Tribunal: TJDFT
Processo: 0755566-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de outro agravo de instrumento interposto pelo devedor. Contudo, em exame aos autos principais, constata-se que o débito já foi satisfeito e mediante transferências eletrônicas em favor do exequente e seu patrono (IDs 255084177 e 255083911). Ante eventual falta de interesse recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403